Tribunal: TJMT
Processo: 1008239-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008239-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), LARISSA CASSIANA SANTOS PEREIRA - CPF: 020.871.171-60 (AGRAVANTE), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), EDITH MARIA DA SILVA - CPF: 138.912.351-00 (ADVOGADO), FRANCISCA OSMARLENE CABRAL ADERALDO - CPF: 459.173.533-87 (AGRAVADO), EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 045.536.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AJG MANTIDA

- AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – FRAUDE PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

E SUSPENSÃO DO PROCESSO – TESES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

- LIMINAR DE DESPEJO - REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

I-
A Agravante não fez prova do desaparecimento da condição de hipossuficiência da Agravada ou que esta condição sequer existiu, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

II- Assinala-se, que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo ir além da matéria de fundo.

III-

A concessão de liminar de despejo nos casos de inadimplência em relação ao valor do aluguel e seus acessórios, em contratos de locação que não possuam as garantias previstas pelo art. 37 da lei de regência, prescinde da notificação do devedor, exigindo, por outro lado, a prestação de caução no valor de três meses de aluguel, pelo locador.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021